Tribunal: CARF
Processo: 13709.001793/2005-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andre Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.001793/2005-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.697 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
MARKET NEWS COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E DE PERFUMARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DCTF. MULTA PELO ATRASO NA
ENTREGA. REDUÇÃO DO §2o DO ART. 7o DA LEI No 10.426/2002.
OBSERVÂNCIA DOS VALORES MÍNIMOS DO §3o.
O benefício de redução da multa por atraso na entrega da DCTF previsto no
Art. 7o, §2o, II, da Lei no 10.426/2002, deve observar os valores mínimos
estabelecidos no §3o.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-18.244, da
1a Turma da DRJ/RJO1, que julgou improcedente a Impugnação de Lançamento apresentada
pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.697 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13709.001793/2005-71

“Trata do presente processo de impugnação ao Auto de Infração de fl. 02, lavrado pela
DEFIC/RIO DE JANEIRO, com ciência do contribuinte em 08.08.2005 (fl. 08), onde é
exigida a multa por atraso na entrega da DCTF referente ao 2o trimestre de 2004.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal encontram-se no quadro do próprio do
Auto de Infração.
O contribuinte apresentou impugnação em 01.09.2005 (fl.01), onde alega que discorda
do débito objeto da presente ação sem a redução da multa referida no inciso II, do artigo
7o, da Lei no 10.426/2002.
É o relatório.”

Como mencionado, a DRJ manteve o lançamento, conforme ementa a seguir
transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 2004
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO.
A apresentação da declaração em atraso pelo contribuinte enseja a exigência pelo Fisco
da multa prevista na legislação tributária.
Lançamento Procedente.

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...) Como visto no relatório, trata-se de lançamento de multa pela entrega da DCTF
referente ao 2o trimestre/2004 fora do prazo.
Em sua impugnação, o contribuinte argumenta a não aplicação da redução da multa no
§2o, inciso II, do art. 7o, da Lei no 10.426/2002, abaixo transcrito:
(...)
Logo, a redução prevista no §2o, do art. 7o, deve observar o disposto no inciso II, §3o,
não sendo inferior a multa prevista.
Pelo exposto, concluo pela procedência do lançamento.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/11/2009 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 25), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-Fl.
27).
No referido recurso, a Recorrente apresentou os mesmos argumentos da
Impugnação, alegando em síntese possuir direito à redução de 75% prevista no Art. 7o, §2o, II, da
Lei no 10.426/2002.
É o relatório.

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.697 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13709.001793/2005-71

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário
atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no Decreto
no 70.235/72.
Quanto ao prazo de interposição, em razão da ilegibilidade do Aviso de
Recebimento (e-Fl. 20), e da ausência de carimbo com a data de protocolo, presumo pela sua
tempestividade. Razão, pela qual, dele conheço.
Compulsando-se a peça recursal, verifica-se que a Recorrente nada acresceu das
razões apresentadas pela DRJ, basicamente repisando os argumentos da Impugnação.
Nesse sentido, a decisão de piso não merece qualquer reparo, vez que conforme
devidamente demonstrado pela DRJ, fora aplicada a multa mínima, prevista no §3o do Art. 7o da
Lei no 10.426/2002.
Cumpre ressaltar, que o §2o do mesmo dispositivo prevê expressamente a
observância dos pisos estabelecidos no §3o para que se possa ter direito às reduções, conforme
verifica-se a seguir:
“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I-à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II-a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da declaração no prazo fixado
em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Vide Lei no 11.727, de 2008)
I-R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa e
pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de 1996;
II-R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.”

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.697 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13709.001793/2005-71

Portanto, por mais que o contribuinte tente interpretar os incisos do §2o de forma
isolada, a fim de pleitear a redução da multa, a legislação é expressa no sentido de respeitar os
valores mínimos estabelecidos no §3o.
Desta feita, entendo por rejeitar os argumentos apresentados pela Recorrente,
mantendo integralmente o Lançamento da Multa.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital